Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-25.2022.8.11.0053
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001445-25.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS FAUSTO - CPF: 453.820.006-97 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido.

2.

A falha consistente no desconto na folha de pagamento de valor de empréstimo não contratado sujeita a instituição bancária a pagar indenização por dano moral, visto que a situação vivenciada desborda dos simples aborrecimentos.

3.

Tentativa de solução do problema via extrajudicial, com reclamação formalizada no PROCON, sem êxito.

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

7.

É assente na jurisprudência que, tanto a má-fé quanto a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) rendem ensejo à condenação à devolução em dobro. Tendo o requerido agido com falta de diligência na cobrança de parcelas de empréstimo não contratado pelo requerente, deve restituir em dobro o valor que cobrou indevidamente.

8.

Recurso conhecido e improvido.

.
Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido, da relação jurídica, restituir em dobro ao reclamante, os valores descontados em folha indevidamente e, condenar o requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, ambos contados a partir da sentença.

O recorrente arguiu preliminar de prescrição trienal, e no mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos na folha de pagamento do requerente, perpetrados pela instituição financeira requerida.

O recorrente não impugnou especificamente as alegações iniciais, ônus processual que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II do CPC. Apenas alegou de forma genérica que a situação versada não enseja compensação por danos morais.

In casu,
cabia ao recorrente ter apresentado prova de que os valores relativos ao empréstimo foram creditados na conta bancária do recorrido, a fim de justificar os descontos realizados em sua folha de pagamento, todavia não o fez.

Deixando a instituição financeira de comprovar a legalidade dos descontos que efetuou, há que se acolher o pleito autoral, pois as provas sinalizam a falha na prestação dos serviços pelo requerido.

O recorrido pleiteia com a presente ação apenas que a dívida que originou os descontos seja declarada inexigível, com a consequente cessação dos débitos em sua folha de pagamento, além dos danos morais.

Em regra o simples desconto não enseja indenização por danos morais.
Todavia,
in casu
, verifica-se que foram realizados diversos descontos indevidos e, ainda, que o reclamante tentou resolver o problema antes de ingressar com ação, sem que seu impasse fosse solucionado pela instituição financeira perante o Procon. Desse modo, os transtornos alegados têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

A condenação pecuniária decorrente de dano moral deve ser fixada com moderação, eis que seu objetivo não é o enriquecimento da parte que a pleiteia, devendo ser levada em conta a dimensão do evento danoso e sua repercussão na esfera do ofendido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - B
ANCÁRIO - DESCONTOS INDEVIDOS - SEGURO NÃO CONTRATADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DANO MATERIAL
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária em razão do desconto indevido na conta corrente do consumidor que, mesmo quando devidamente notificada, sendo ainda anuente, continua descontando valores de modo ilegal.
Neste caso, ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. No tocante aos danos materiais, o consumidor faz jus à devolução em dobro, referente ao valor descontado de forma indevida, nos moldes do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-MT 00084228220138110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021).

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença.

Por fim, no tocante à repetição em dobro do indébito, entendo que deve ser mantida.
É assente na jurisprudência que, tanto a má-fé quanto a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) rendem ensejo à condenação à devolução em dobro. Tendo o requerido agido com falta de diligência na cobrança de parcelas de empréstimo não contratado pelo requerente, deve restituir em dobro o valor que cobrou indevidamente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024